Tribunal: TJDFT
Processo: 0703801-56.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante/autor, ROSINALDO AGUIAR DA CUNHA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar suscitada pelo apelado/réu em sede de contrarrazões (ID 35457005). Publique-se. Intime-se.